Tribunal: STF
Processo: RHC 55564
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
RIXA. DENUNCIA QUE DESCREVE FATO CONSTITUTIVO, EM TESE, DESSE
DELITO. ALEGAÇÃO DE QUE, EM VEZ DE RIXA, CARACTERIZOU-SE, NA
ESPÉCIE, AGRESSAO A RECORRENTE. MATÉRIA CUJA PROVA ESTA RESERVADA A
INSTRUÇÃO CRIMINAL, NÃO CABENDO O SEU EXAME EM HABEAS CORPUS.
RECURSO NÃO PROVIDO.